Tribunal: STF
Processo: AR 1064
Classe: AR
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-13
Data de publicação: 1979-09-13

Ementa:
- Militar - PASSAGEM PARA A RESERVA - PROMOÇÃO.
  Em face do art. 5º da Lei nº 4.902/65, o militar anteriormente
beneficiado pelas leis nºs 280/48 e 1.156 de 1950,tem direito apenas
aos proventos de posto imediato, não a promoção, ao passar para a
reserva remunerada.
  Decisão que se ajustou à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal não é suscetível de ser destituída por ação rescisória.
  Ação rescisória julgada improcedente.